Tribunal: TCU
Processo: 043.627/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4499/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Cristiane Marrocos Silva. 1.Processo TC- Processo 043.627/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1.Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessada: Cristiane Marrocos Silva (CPF XXX.778.034-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.